Tribunal: TJMT
Processo: 38291-25.2019.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
1

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Recurso Inominado nº.: 0038291-25.2019.811.0001
Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente(s): PHILIPE EDUARDO RODRIGUES ARAUJO

Recorrido(s): BANCO ITAUBANK S.A.
Juiz Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 20/02/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS
BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO UNILATERAL DO
CARTÃO DE CRÉDITO- CONSUMIDOR INADIMPLENTE – PREVISÃO
CONTRATUAL DE CANCELAMENTO DO CARTÃO DE CRÉDITO SEM
NOTIFICAÇÃO EM CASO DE ATRASO – EXERCÍCIO REGULAR DE UM
2

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DIREITO – AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DA CONCESSÃO DE
CRÉDITO EM CASO DE CONSUMIDOR INADIMPLENTE – REATIVAÇÃO
DO CARTÃO IMPOSSÍVEL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Extrai-se dos autos que a parte Recorrente teve seu cartão de crédito
cancelado, no entanto, a Reclamada argumenta que o motivo do
cancelamento é a inadimplência relativa aos meses de março a julho/2019.
Não obstante o autor tenha apresentado nos autos áudio demonstrando
que, em data de 25/07/2019 (1ª gravação do evento 10) não existiam mais
dívidas com o cartão de crédito, sendo liquidado o saldo remanescente do
acordo que efetuou, isto por si só não lhe traduz em direito de ter a seu
favor o restabelecimento do cartão de crédito e ainda em eventual
indenização por danos morais.
Calha o registro que, segundo o documento encartado pelo próprio
evidencia que o mesmo estava com dívidas por mais de 90 dias de
inadimplência, num montante total de R$ 4.617,40 e que diante disso teria
ocorrido o cancelamento do cartão em data de 07/06/2019, por falta de
pagamento, de onde, para liquidar a dívida pendente a empresa concedeu
desconto em renegociação para o pagamento no valor de R$ 1.619,32
(exatamente no valor agendado no internet banking do documento do
evento 10 dos autos), sendo pago em data de 20/06/2019 e com baixa em
data de 21/06/2019, oportunidade em que se liquidou as dívidas
pendentes, segundo a gravação trazida aos autos (segunda gravação
evento 10).
Colaciono a resposta do cartão de créditos ao PROCON, encartada no
movimento 06 dos autos:
3

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

A questão trazida de que, mesmo com longo período de inadimplência, não
teria o direito de ter o cartão cancelado e ainda teria o direito a
indenização por danos morais, não se mostra a mais escorreita, visto que,
existe cláusula contratual que prevê no caso de inadimplência o
cancelamento , de onde o mesmo aderiu a tal
cláusula, mesmo que por contratação via internet, sendo ainda o
consumidor advogado em causa própria, não podendo alegar que não
sabia de tal condição, tentando o mesmo transpor ao seu caso a cláusula
4

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

ncelamento foi
imotivado.
Colaciono abaixo a parte do contrato aludido:

O artigo 421 e incisos do CC, deve ser aplicado à espécie, no que tange da
observância e validade dos contratos, senão vejamos:
Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a
presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção,
ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também
que: (Incluído pela Lei nº 13.874, de 2019)
I - as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação
das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução; (Incluído pela
Lei nº 13.874, de 2019)
II - a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada; e (Incluído
pela Lei nº 13.874, de 2019)
III - a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. (Incluído
pela Lei nº 13.874, de 2019)

A jurisprudência da qual comungo, caminha no mesmo sentido, senão
vejamos:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO
CANCELADO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONDUTA – EXERCÍCIO REGULAR DE UM 5

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

DIREITO – DANO MORAL IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. I.
A negativa de concessão de crédito para parcelamento da compra de bens de consumo não
constitui, por si só, ato ilícito. Trata-se de liberalidade do credor/fornecedor, não de uma
obrigação imposta a ele. II. O cancelamento de cartão de crédito, ocasionado por inadimplência
da consumidora, insere-se dentro da esfera do exercício regular de um direito por parte dos
credores, mesmo após a adimplência da dívida, não dando azo ao dever de indenizar. Ademais,
a negativa de parcelamento da compra do produto que pretendia adquirir, não traz
repercussão na reputação da consumidora ao ponto de necessitar reparação por dano moral.
Ato ilícito inexistente que afasta o dever de indenizar. (TJ-MS - APL: 00557298120128120001
MS 0055729-81.2012.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de
Julgamento: 17/11/2015, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2015)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ O
CANCELAMENTO EM CASO DE INADIMPLÊNCIA – INADIMPLÊNCIA DA CONSUMIDORA -
PAGAMENTOS EFETUADOS FORA DO PRAZO E ABAIXO DO MÍNIMO – AUSÊNCIA DE
ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA CONTRATUAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO. (Apelação Cível nº 201900712833 nº único0036436-55.2018.8.25.0001 - 1ª
CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezario Siqueira Neto - Julgado em
04/06/2019)(TJ-SE - AC: 00364365520188250001, Relator: Cezario Siqueira Neto, Data de
Julgamento: 04/06/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)
Na remota hipótese de ainda se considerar como violação moral o
cancelamento sem a notificação, pelo fato de que teria passado por
situação vexatória, registro que, inexiste nos autos qualquer prova de
que tenha tido uma compra obstada pelo cancelamento do cartão de
crédito, existindo a jurisprudência também nesse mesmo sentido:
ACÓRDÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO SEM
PRÉVIO AVISO. Sentença de improcedência. Recurso exclusivo autoral. Ausência de comprovação
de fato constitutivo do direito alegado. O autor limitou-se a juntar carta remetida pela ré,
informando acerca do cancelamento do cartão, datada de 30/10/2013, cujo aviso de recebimento
foi juntado pela ré, tendo ocorrido em 31/10/2013. Apelante faz referência à tentativa de
compra, que teria restado frustrada em razão do cancelamento do cartão de crédito, sem provas
de tal fato. Ausência de verossimilhança das alegações autorais e de comprovação de ocorrência
de evento danoso. Manutenção da sentença. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL:
04603439820148190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 22 VARA CIVEL, Relator: SÔNIA DE FÁTIMA
DIAS, Data de Julgamento: 25/05/2016, VIGÉSIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR,
Data de Publicação: 02/06/2016)
6

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR QUE TEVE
SERVIÇO DE CARTÃO DE CRÉDITO CANCELADO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. ATO
ILÍCITO CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ARTIGO 14, CDC. DANO MORAL,
CONTUDO, NÃO EFETIVAMENTE COMPROVADO. ÔNUS DO CONSUMIDOR. ARTIGO 373, INCISO I,
DO CPC. ABALO ANÍMICO INDEVIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que aplicável, ao
feito, as regras e princípios inerentes ao Código de Defesa do Consumidor, dentre elas a inversão
do ônus da prova (art. 6º, inciso VIII), este direito não é absoluto, cabendo ao autor/consumidor
comprovar os fatos constitutivos de seu direito, conforme preconizado pelo artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil. Não tendo o consumidor, ainda que demonstrado o ato ilícito praticado
pela instituição financeira, comprovado o efetivo dano moral por ele suportado em razão do
cancelamento do seu cartão de crédito, por não ser presumido, deve ser afastada a condenação
da prestadora de serviços. (TJ-SC - RI: 03025763420168240018 Chapecó 0302576-
34.2016.8.24.0018, Relator: Juliano Serpa, Data de Julgamento: 07/12/2018, Terceira Turma de
Recursos - Chapecó)
Ademais, quando mesmo foi fazer a suposta, compra, apesar de
inexistirem provas, o cartão já tinha de há muito sido cancelado, pois já
estava em tratativas para pagar o valor remanescente, de onde, de
antemão já sabia do cancelamento do cartão, pois pagou o valor em
atraso em data de 20/06/2019, tendo o cartão sido cancelado em data
de 07/06/2019, ou seja, por qualquer ângulo que se observe, não há
como acolher as pretensões do recorrente.
Uma coisa é se pedir a indenização pelo cancelamento imotivado do
cartão, sendo pego de surpresa, outra coisa é estar o mesmo
inadimplente, de longa data, sendo ciente de sua inadimplência, não
podendo o Poder Judiciário forçar uma instituição a conceder crédito a
quem se encontrava inadimplente e ainda lhe conceder indenização por
danos morais, pelo cancelamento em si mesmo, sem provar nem de
longe que tenha passado algum tipo de constrangimento, apesar de que,
pelas regras de experiência comum, no caso de cartão de crédito era
muito bem esperado que com o seu longo período de inadimplemento,
fatalmente seria cancelado o cartão de crédito e ainda negado crédito
eventualmente.
Portanto, escorreita a sentença a não merecer reparos.
7

ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da
mento em segunda instância constará
apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação
sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios
fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.
A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários
advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa,
ressalvada a suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98,
§§2º e 3º do NCPC.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator